Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-65.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008841-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA - CPF: 929.678.411-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TALISON FELIPE SABINO (APELANTE), JOÃO VITOR FRANCISCO SABINO (APELANTE), MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA - CPF: 929.678.411-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – CAUSA DA MORTE INDETERMINADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA ART. 37 §6º DA CF – CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO PROTETIVA DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – DANO MATERIAL CONFIGURADO – CABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AOS FILHOS MENORES DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85º §4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia, é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

2. “
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)
”

3. O dano moral se afigura cabível sendo fixado dentro do princípio da razoabilidade para que não seja desproporcional de forma inexpressiva ao patrimônio do Estado tampouco caracterizar fonte de enriquecimento para o Autor.

4. A fixação dos juros de mora e da correção monetária devem observar as súmulas 54 e 362 do STJ bem como as teses fixadas pelo tema 905 do STJ.

5. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores de idade a época dos fatos pela presunção de dependência até que se complete 25 anos de idade, com correção monetária nos os índices de IPCA-E a partir do evento danoso, e juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança com incidência a partir do vencimento de cada parcela por ser prestações de trato sucessivo com vencimento mensal.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA

T. F. S.

J.V. F. S.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto T. F. S.

e J.V. F. S. assistidos por sua genitora Maria Claudia Francisca Filha contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Ação Indenizatória nº 1008841-65.2017.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos vindicados e extinguiu o processo com resolução do mérito, por ausência de provas de fato constitutivo do direito alegado.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a parte apelante que a decisão merece reforma, pois houve cerceamento de defesa devido à decisão surpresa do magistrado, estando a sentença em desacordo com a prova concreta dos autos, baseando-se apenas em negativa de fatos da parte apelada.

Assevera que o laudo pericial concluiu em exame de necropsia pela causa da morte indeterminada e que este fato não isenta o Estado de sua responsabilidade objetiva de indenizar, tampouco comprova que tenha sido suicídio como alega o apelado.

Sustenta que o dever do Estado é zelar pela integridade física e moral dos seus custodiados, sendo então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta desidiosa, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, e que tal situação não foi observada pelo juízo
a quo
.

Argumenta que não existe prova da alegação de suicídio, devendo ser desconsiderada, pois se tratam de meras alegações do apelado, e que não são suficientes para afastar a obrigação e o dever de indenizar.

Aduz que o dano moral neste caso é inconteste, e que sua aplicação diante do sofrimento suportado pelos autores é medida de direito, assim como o dano material é cabível para o amparo físico destes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões no – id 110850997-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso – id. 112456483 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto T. F. S. e J.V. F. S. assistidos por sua genitora Maria Claudia Francisca Filha contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Ação Indenizatória nº 1008841-65.2017.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos vindicados e extinguiu o processo com resolução do mérito, por ausência de provas de fato constitutivo do direito alegado
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que os Apelantes
T. F. S. e J.V. F. S.
ambos representados pela sua mãe Maria Claudia Francisca Filha, ajuizaram a presente “
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais”

em desfavor do Apelado Estado de Mato Grosso em decorrência da morte de seu pai
Nilson Sergio Sabino que se encontrava segregado
sob a tutela do Estado nas dependências da Penitenciária Pascoal Ramos/MT, quando ocorreu o óbito.

Com efeito, os apelantes narram que senhor

Nilson Sergio Sabino
estava segregado em cumprimento de pena definitiva na Penitenciaria Pascoal Ramos e que foi assassinado dentro da penitenciária no dia 05/07/2012.

No caso, é incontroverso o falecimento do detento dentro da penitenciária, conforme certidão de óbito - id.
110850960
-, porém não restou comprovada a causa da morte.

A parte autora alega em sua inicial que o pai foi vítima de homicídio, enquanto o Estado afirma que o reeducando se suicidou.

Todavia, a única informação da causa da morte tanto no laudo necroscópico quanto na certidão de óbito é “causa indeterminada”. Na sentença o Magistrado fundamentou e decidiu nos seguintes termos:

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, busca a Autora a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais no valor de R$ 300.000,00 (três mil reais).

O cerne da questão posta em litígio consiste em analisar o reconhecimento do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, qual seja, morte de reeducando sob a custódia do Estado.

Primeiramente, cumpre destacar que a Constituição da República consagra a regra da responsabilidade objetiva do Estado:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)”.

Na responsabilidade objetiva, basta provar o fato, o dano e o nexo causal, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.

O nosso ordenamento jurídico consagrou a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública, em decorrência das atividades que desenvolve em prol da coletividade, gera riscos para os administrados, razão pela qual os danos que causar aos particulares devem ser indenizados por esta mesma coletividade que se beneficia dos serviços públicos.

Diante desta norma, tratando de modalidade de responsabilidade objetiva, não se discute acerca de culpa ou dolo do agente público, exigindo-se exclusivamente que o particular experimente um dano e que entre o dano e a atividade estatal exista um nexo de causalidade.

Cumpre destacar que o Estado tem a titularidade do jus puniendi, que se configura como o direito estatal de punir, seja no poder de ameaçar com a pena, direito de aplicar a pena, ou direito de executar a pena, é de ressaltar que essa atuação encontra limites no próprio direito, posto que, a restrição da liberdade deve se atentar para sua dupla função, a punitiva e a ressocializadora.

É certo que compete ao Estado o dever zelar pela integridade física do preso, sendo que qualquer dano causado ao custodiado poderá ensejar em eventual reparação civil, se comprovados os elementos caracterizadores para tal.

Denota-se que em nosso ordenamento jurídico a Constituição Federal de 1988, visou promover a humanização da pena, assegurando aos detentos, os direitos de não serem submetidos a pena de morte, tratamento desumano ou degradante, nem serem submetidos à tortura, dentre outros, impondo ao Estado o dever de assegurar a integridade física e moral dos presos sob sua custódia.

O art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988, preconiza que:

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Todavia, o dever constitucional do Estado somente se constata quando verificado que era possível a sua atuação para garantir os direitos fundamentais do preso, e tenha se quedado inerte.

Assim, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado por morte de detento sem levar em consideração os fatos e os respectivos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sendo que o dever de agir do Ente Público só é exigível se constatado que, ao tempo do ato, podia e devia ter evitado o resultado danoso.

[...]

In casu, em que pese todo o escorço fático despendido na exordial, os Requerentes, ao afirmarem que seu genitor foi vítima de homicídio, não demostraram de maneira satisfatória todo cotejo probatório apto a sustentar o alegado.

Isso porque não há nos autos prova idônea que demonstre que, no dia e horário os fatos se deram da maneira relatada pelos autores. Ademais, verifica-se que o reeducando Nilson Sergio Sabino foi encontrado morto na cela do presídio com lençol envolto no pescoço, sendo que o fator predominante para a causa mortis foi indeterminada, conforme se vê nas informações prestadas Laudo Pericial de Necrópsia, ao ID nº. 5595111.

Desta feita, não obstante os requerentes tenham sustentado a versão de homicídio de seu genitor, informando diversos detalhes por toda a inicial, não se empenharam em acostar um documento que corrobore com todo o alegado, os quais, neste caso, não se mostram suficientes para embasar sua argumentação.

Portanto, entendo que não há como responsabilizar o Ente Público, uma vez que não restou demonstrado qualquer ato comissivo ou omissivo que comprove a possibilidade de atuação protetiva do Poder Público ao detento, razão pela qual houve rompimento do nexo de causalidade da sua omissão em relação ao evento danoso.

Assim, uma vez não demonstrado fato constitutivo do direito afirmado, sendo o ônus probatório competente à parte autora (art. 373, I do CPC/2015), impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015, ficando os suspenso em razão gratuidade da justiça, conforme art. 98 § 3º do CPC/15.

Preliminarmente, a parte apelante alega cerceamento de defesa em razão da aduzida decisão surpresa pelo magistrado de primeiro grau, porque a decisão está supostamente contrária às provas dos autos.

Entendo que a preliminar aventada se confunde com o mérito recursal, porquanto há necessidade de análise das provas produzidas, situação essa que adentra na existência do próprio direito.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia quanto à existência ou não de responsabilidade do Poder Público em relação ao evento morte do pai dos Apelantes enquanto o reeducando permanecia sob a custódia do estado.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“[...] enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás
, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Dessa maneira, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que “tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Com efeito, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade do custodiado, que morreu dentro do presídio, fato admitido pelo Estado.

De fato, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “
o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz
”.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade do Estado pelo evento danoso morte do reeducando se faz presente, razão pela qual tenho que a sentença merece reforma nesse aspecto.

O Laudo Pericial n° 1.9067.1.2012.32444-01 apresenta como causa da morte “
causa indeterminada
”, ou seja, não se conclui por suicídio ou homicídio, a única certeza que se tem é que a causa morte foi indeterminada, inexistindo possibilidade de intepretação divergente do que está disposto laudo pericial.

Sabe-se que é indiscutível o dever do Estado de manter a integridade de seus reeducandos na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, excetuando-se os casos que “
Ad impossibilia nemo tenetur
”, isto é, tal pressuposto será afastado caso não seja possível o agir do Estado para evitar a morte do detento.

Ora, é dever de o Estado comprovar a causa impeditiva da sua ação protetiva para com detento, para assim romper o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelado apenas alegou que o reeducando teria cometido suicídio, sem, contudo, trazer nenhum elemento comprobatório nos autos.

De igual maneira, o exame de necropsia não aponta que houve suicídio do reeducando.

Somado a isso, não há qualquer pedido de produção de prova pelo Estado de Mato Grosso para afastar sua responsabilidade.

A partir dessa premissa, resta comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, quando deveria agir em vigilância e cuidado ao senhor
Nilson Sergio Sabino
, faz-se necessária a reforma da sentença e consequente responsabilização do apelado pelo evento danoso.

Ainda que se levasse em consideração que o reeducando pudesse ter cometido suicídio ou mesmo falecido em decorrência de causa abonadora da responsabilidade objetiva estatal, caberia ao ente público apelado afastar o nexo de causal entre a sua omissão e o resultado danoso, ou seja, comprovar a causa impeditiva da sua atuação protetiva.

Não sem propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 841.526/RS firmou a seguinte tese “
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
”, como se vê:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Nesse sentido é o entendimento da Ilustríssima Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso semelhante, decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – SUICÍDIO DE DETENTO APÓS SER DETIDO EM DELEGACIA DE POLÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE VIGILÂNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF – DANO MORAL E MATERIAL – CABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AOS FILHOS MENORES DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 87.0947/SE -SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia, ainda que em decorrência de suicídio é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

2 -
Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor dos Autores, ainda que em decorrência de suicídio, no interior de estabelecimento prisional, em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, para cada Autor.

4 – O pagamento de pensão se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos.

5 – Quanto a atualização dos valores, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, quanto à correção monetária, deve incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

6 - O artigo 85, § 3º do CPC 2015, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida a fixação dos honorários observara os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo.

(TJ-MT 00018695720108110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2021)

Superado isso, no que concerne ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que diz respeito à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de evento morte, com dor imensurável do genitor e, de outro lado, patente responsabilidade do Poder Público no evento danoso que não adota medidas visando melhorias efetivas nos cuidados dos detentos e do próprio sistema prisional.

No caso, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta renta mil reais
) para cada um dos apelantes
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos autores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Para a incidência dos juros de mora e correção monetária do dano moral, deve ser observado o que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE , pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, em relação à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Em relação à fixação do termo inicial para juros e correção monetária do dano moral, em atenção as Súmula 362 STJ e 54 STJ, fixo a correção monetária a partir do arbitramento por decisão, e juros de mora a partir do evento danoso.

No que se refere ao dano material, entendo por adequado fixar a verba alimentar (pensionamento) até a data que os autores completem 25 (vinte e cinco) anos, devendo o Estado arcar com tal ônus, pois na situação concreta, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos.

À época dos fatos (05/07/2012) os Apelantes, eram menores de idade, razão pela qual a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independentemente se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. MORTE DE DETENTO. AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019) (Grifei)

D
essa maneira, arbitro-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da época desde a data do evento danoso (efetivo prejuízo) até que os filhos menores, ora apelantes, completem 25 anos.

Com relação à atualização monetária referente ao dano material, a correção tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009) por se tratar de prestações de trato sucessivo (pensionamento), devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
da seguinte forma:

a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, acrescido de juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ, em observância às súmulas 54 e 362 do STJ ;

b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material aos autores (pensionamento) no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser rateado entre os filhos menores, desde a data do evento danoso até que aqueles completem 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do tema 905 do STJ, com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir de cada parcela;

c) estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, será fixado em sede de liquidação deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023